Tribunal: STJ
Processo: 5287099-54.2016.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716614
- GO (2024/0296430-0)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
:
ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
:
FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
EMBARGADO
:
AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
EMBARGADO
:
AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
OUTRO NOME
:
RECREIO AUTO POSTO LTDA
EMBARGADO
:
EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
:
AUTO POSTO GUAPO LTDA
OUTRO NOME
:
FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
EMBARGADO
:
AUTO POSTO K 59 LTDA
OUTRO NOME
:
EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
:
POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
OUTRO NOME
:
ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
EMBARGADO
:
AUTO POSTO K 62 LTDA
EMBARGADO
:
TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
EMBARGADO
:
LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
:
L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
:
DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
Documento eletrônico VDA57101673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 83504d56-5c5b-40b7-b298-df1d4abf422b

juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 83504d56-5c5b-40b7-b298-df1d4abf422b

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2716614 - GO(2024/0296430-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
EMBARGADO
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
OUTRO NOME
: RECREIO AUTO POSTO LTDA
EMBARGADO
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
OUTRO NOME
: FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO K 59 LTDA
OUTRO NOME
: EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
OUTRO NOME
: ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
EMBARGADO
: AUTO POSTO K 62 LTDA
EMBARGADO
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
EMBARGADO
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
,
CPC/2015
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(Relator): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO
DE GOIÁS contra acórdão desta Primeira Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que
reconheceu a possibilidade de cumprimento de sentença declaratória
proferida em mandado de segurança para fins de expedição de
precatório relativamente aos valores de ICMS-ST pagos a maior após a
impetração.
O acórdão está assim ementado (fls. 27.892-27.895):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO AO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
QUANTO
AOS
VALORES
POSTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
.
TEMA 831/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 –
, devem
CPC/2015
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
cumprimento de sentença declaratória em mandado de segurança,
para fins de expedição de precatório quanto aos valores pagos após à
impetração, não havendo declaração de indébito relativo a período
anterior à propositura da ação.
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

3. A sentença declaratória do direito ao indébito tributário autoriza o
contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante compensação
tributária, no âmbito administrativo, ou mediante expedição de
precatório judicial, sem caracterização de violação da coisa julgada.
Entendimento ratificado pela Primeira Seção, na sistemática dos
recursos repetitivos, no julgamento do e sedimentado na
; Súmula 461 do STJ.
REsp n. 1.114.404/MG
4. A Primeira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n. 228/STJ,
ratificou jurisprudência pacificada deste Tribunal Superior no sentido
de que “[a] sentença declaratória que, para fins de compensação
tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu
indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição
exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à
satisfação, em dinheiro, do valor devido”
,
(EREsp n. 609.266/RS
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
.
23/8/2006,
11/9/2006)
5. O Supremo Tribunal Federal, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF,
tem posição de que o indébito tributário declarado em mandado de
segurança só autoriza a expedição de precatório para pagamento dos
valores recolhidos entre a data da impetração e a efetiva
implementação da ordem concessiva: “A restituição por precatório no
âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por
esta Corte no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos
valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da
ordem concessiva” (RE 1480775 ED, Relator Ministro Alexandre De
Moraes, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, DJe 10-06-2024).
5. Nessa linha de entendimento, em se tratando de decisão5. proferida
em mandado de segurança que reconhece a procedência do pedido de
repetição de indébito quanto aos tributos pagos após a impetração,
pode ser utilizada a fase de cumprimento de sentença para fins de
expedição de precatório judicial.
6. A propósito: “Independentemente da determinação expressa6. na
sentença definitiva proferida na ação mandamental, se houve
recolhimento indevido de tributo a partir da propositura da ação, não
há que se falar em violação da coisa julgada a impedir o cumprimento
de sentença para repetição de valores pagos a tal título, sendo inviável
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

tão somente a pretensão de devolução de quaisquer valores anteriores
à impetração” (AgInt no
, rel. Min. Paulo
REsp n. 2.019.699/RS
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN
. Cite-se
2/10/2025)
também: AgInt no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 2.118.292/CE
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
Rcl n.
relator Ministro Humberto Martins,
28/4/2025;
5.930/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/3/2012,
3/4/2012.
7 Tese de julgamento:
7.1. A sentença declaratória do direito ao indébito tributário autoriza o
contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante compensação
tributária ou expedição de precatório judicial, sem violação da coisa
julgada. 7.2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública
entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva
implementação da ordem concessiva deve observar o regime de
precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 7.3. A
sentença concessiva de segurança é título executivo para repetir
valores indevidamente pagos ou retidos após a impetração, sendo
dispensável o ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito.
7.4. Independentemente da determinação expressa na sentença
definitiva proferida na ação mandamental, se houve recolhimento
indevido de tributo a partir da propositura da ação, não há violação da
coisa julgada que impeça o cumprimento de sentença para repetição
de valores pagos a tal título.
8. Agravo interno não provido.

Sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão,
afirmando, em síntese:
que não teria havido enfrentamento da tese de
(i)
que o título formado no mandado de segurança não contém juízo de
certeza e definição exaustiva, requisito previsto no
; e
Tema 228/STJ
(ii)
que não teria sido analisada a alegada necessidade de prova complexa
para restituição de ICMS-ST, inclusive quanto ao
do CTN, o
art. 166
que inviabilizaria o cumprimento de sentença.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(Relator): Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
,
CPC/2015
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão do
mérito já decidido, não comportando a reapreciação de fundamentos
jurídicos rejeitados pelo colegiado, tampouco a substituição do
entendimento firmado por outro mais favorável à parte embargante.
No caso concreto, não se verifica qualquer vício a justificar a
integração do acórdão.
O primeiro ponto alegado pelo Estado - suposta omissão quanto à
aderência do caso ao
- não procede. O acórdão
Tema 228/STJ
embargado examinou expressamente o precedente repetitivo,
transcrevendo sua tese e afirmando, de modo claro, que a sentença
declaratória proferida no mandado de segurança constitui título
executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença quanto
aos valores recolhidos após a impetração, porque contém (“juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada”
, relator Ministro
(EREsp n. 609.266/RS
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
23/8/2006,
. A decisão colegiada destacou que a jurisprudência
11/9/2006)
consolidada
desta
Corte,
reafirmada
no
julgamento
do
e sintetizada na
, reconhece que a
REsp 1.114.404/MG
Súmula 461/STJ
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

sentença declaratória do direito ao indébito tributário contém juízo de
certeza suficiente para fins executivos, ainda que não haja quantificação
do crédito, cuja apuração se dá em fase própria.
A objeção do Estado - de que o mandado de segurança preventivo
não teria definido exaustivamente os elementos da relação jurídica - foi
enfrentada pelo acórdão, ao aplicar a orientação pacífica de que a
definição exaustiva exigida pelo
refere-se à existência do
Tema 228/STJ
direito, e não à quantificação do indébito, que é matéria de liquidação. A
discordância da parte embargante com a conclusão adotada não
configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
Também não procede a alegação de omissão quanto à necessidade
de prova complexa para restituição de ICMS-ST e da observância do
do CTN. O acórdão embargado enfrentou a questão ao
art. 166
reafirmar que a sentença concessiva de segurança é título executivo para
valores posteriores à impetração, sendo desnecessária ação autônoma de
repetição de indébito, conforme reiterada jurisprudência desta Corte
(Rcl n.
; AgInt no
; AgInt no
5.930/PE
REsp 2.019.699/RS
).
REsp n. 2.118.292/CE
Importa registrar que a controvérsia dos autos não envolve a
restituição de ICMS em regime ordinário, mas exclusivamente a
devolução do ICMS-ST pago a maior em razão de a base de cálculo
efetiva ter sido inferior à presumida (fl. 1.609). Nessa hipótese
específica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
(Tema 201 da repercussão geral), firmou
RE 593.849/MG
entendimento vinculante no sentido de que o direito à restituição
decorre da desconformidade entre a presunção legal e a realidade da
operação final, não se subordinando à demonstração prevista no art. 166
do CTN, por ausência de repasse econômico do ônus tributário ao
consumidor final. Assim, a tentativa do Estado de introduzir, nesta fase
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

processual, discussão sobre eventual repasse do ônus financeiro ou
sobre a necessidade de comprovação típica do
do CTN não
art. 166
apenas carece de relevância jurídica para a definição da aptidão
executiva do título, mas também configura indevida inovação de tese
recursal.
Segundo a orientação sedimentada do STJ, “não é admissível a
apreciação de tese que configure inovação recursal nos embargos de
declaração, diante da ocorrência de preclusão consumativa" (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgRg nos
, Rel. p/ Acórdão
EREsp 1.019.717/RS
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
27/11/2017)
Cite-se também: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que é inadmissível inovação recursal em sede de agravo interno ou
.
Precedentes”
(AgInt
no
de
embargos
de
declaração
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.573.707/ES
Turma, julgado em
DJe de
.
10/8/2020,
13/8/2020)
Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado examinou de forma
completa a aplicação do
, destacando que o Supremo
Tema 831/STF
Tribunal Federal admite a expedição de precatório para pagamento dos
valores recolhidos entre a impetração e a efetiva implementação da
ordem concessiva, o que coincide exatamente com o objeto da presente
execução. A decisão colegiada, portanto, harmoniza-se com a orientação
do STF e com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Com efeito, a toda evidência, no presente caso, o decisório ora
embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, o
rejulgamento da causa almejado é providência incompatível pela via do
recurso integrativo.
A propósito: “O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa, conforme pretendem os embargantes” (EDcl no
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra
REsp 1.539.387/RS
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
.
14/2/2019)
Na espécie, pois, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56413799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 12ff0c4a-8214-4432-a04a-eed6ae4d169e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.716.614 / GO
Número Registro: 2024/0296430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528709954 52870995420168090000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
OUTRO NOME : RECREIO AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
OUTRO NOME : FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO K 59 LTDA
OUTRO NOME : EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
OUTRO NOME : ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
AGRAVANTE
: AUTO POSTO K 62 LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
AGRAVANTE
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
Documento eletrônico VDA57078753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 09fd1913-9525-4778-a109-1b767a212042

PROCURADOR : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
EMBARGADO
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
OUTRO NOME : RECREIO AUTO POSTO LTDA
EMBARGADO
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
OUTRO NOME : FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
EMBARGADO
: AUTO POSTO K 59 LTDA
OUTRO NOME : EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
OUTRO NOME : ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
EMBARGADO
: AUTO POSTO K 62 LTDA
EMBARGADO
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
EMBARGADO
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 09fd1913-9525-4778-a109-1b767a212042